Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700060-72.2019.8.07.0008 APELANTE: LUCILENE GONCALVES SILVA APELADO: JUSCELIO DE ALMEIDA ARARUNA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o pedido do Apelado (réu) de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado nas contrarrazões Id. 17046885, traga os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, bem como a respectiva declaração, no prazo de cinco dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora